Tribunal: TJBA
Processo: 8076695-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076695-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA SOARES HORTA

Advogado(s)
:
HEITOR DA SILVA BARRETO, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO DA BARRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA RETRÁTIL EM GALERIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO DE VIZINHANÇA. INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS DECORRENTES DE FUMAÇA PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PERIGO DE DANO INVERSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação proposta por condomínio edilício, determinando que estabelecimento comercial removesse divisória retrátil instalada na área de acesso às lojas, sob fundamento de ocupação irregular de área comum e risco à segurança do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há irregularidade de representação processual do condomínio em razão da suposta ausência de comprovação da eleição do síndico; (ii) estabelecer se o condomínio possui legitimidade ativa para a propositura da demanda; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que ordenou a retirada da divisória instalada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A representação do condomínio em juízo é regularmente exercida pelo síndico, nos termos do art. 1.348, II, do Código Civil, e eventual deficiência documental na comprovação da representação constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, inexistindo demonstração de prejuízo que justifique o reconhecimento da irregularidade.

4. O condomínio possui legitimidade ativa para defender judicialmente interesses relacionados às áreas comuns e para assegurar o cumprimento das normas previstas em sua convenção e regimento interno.

5. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

6. A convenção condominial caracteriza a área das lojas como “galeria pública coberta”, circunstância que afasta, em cognição sumária, a prerrogativa do condomínio de determinar a retirada de estrutura instalada no local, atribuição que compete ao ente municipal.

7. A divisória retrátil foi instalada pela agravante com finalidade de proteção contra fumaça e fuligem provenientes de churrascaria vizinha, atividade que, segundo o regimento interno do condomínio, é vedada por causar transtornos aos demais estabelecimentos.

8. O direito de propriedade assegura ao possuidor o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde provenientes de imóvel vizinho, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

9. A alegação de comprometimento da segurança e do sistema de videomonitoramento não foi demonstrada por elementos concretos, sendo necessária dilação probatória para comprovação de eventual risco.

10. A manutenção da ordem de retirada imediata da estrutura, sob pena de multa diária, configura perigo de dano inverso à agravante, que permaneceria exposta à fumaça e aos prejuízos à saúde, às mercadorias e à atividade comercial.

11. A medida concedida em primeiro grau possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, em afronta ao art. 300, §3º, do CPC, recomendando-se a sua revogação até o exame aprofundado do mérito.

12. O condomínio, autor da ação originária, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a irregularidade da ocupação ou a existência de risco concreto decorrente da instalação da divisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A eventual deficiência documental na comprovação da representação processual do condomínio constitui vício sanável, não autorizando o reconhecimento imediato da irregularidade sem oportunização de regularização.

2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo medida de caráter satisfativo e potencialmente irreversível em cognição sumária.

3. O direito de vizinhança autoriza o possuidor a adotar medidas razoáveis para cessar interferências prejudiciais à saúde, segurança ou sossego decorrentes do uso de imóvel vizinho.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.277 e 1.348, II; CPC, arts. 76, 300, caput e §3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1219245-22.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar as preliminares para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.